Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-87.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCIDENTE PROCESSUAL. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
1. O requerimento autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação, formulado diretamente ao Tribunal (art. 1.012, § 3o, I, do CPC/15), constitui incidente processual e não se confunde com a interposição de novo recurso contra a sentença, razão pela qual sua utilização não induz preclusão consumativa ou ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 321 do CPC/15, verificando o juiz que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Se o autor não cumpre a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC/15).
3. No caso concreto, a parte embargante foi intimada para sanar os vícios apontados, notadamente quanto à apresentação de memória de cálculo e indicação do valor incontroverso (art. 917, § 3o, CPC/15), mas não atendeu satisfatoriamente ao comando judicial, limitando-se a reiterar argumentos genéricos de defesa.
4. O descumprimento da ordem de emenda à inicial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/15.
5. Inexistindo fixação de verba honorária na origem pela ausência de contraditório naquele momento processual, mas havendo a constituição de patrono e apresentação de contrarrazões pela parte apelada, cabível a condenação em honorários advocatícios em grau recursal, com fulcro no art. 85, § 1o, do CPC/15.
6. Apelação conhecida e não provida.